Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SINISTRO DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, II, do CTB e da orientação dominante no âmbito do c. STJ e deste eg. Tribunal, presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que o precede, incumbindo-lhe comprovar a existência de causa excludente de sua responsabilidade.
2. O conjunto fático e probatório dos autos evidencia que o condutor do veículo segurado foi o único responsável pela ocorrência do sinistro de trânsito objeto da lide, por ter deixado de observar o dever de cautela, abalroando a traseira do automóvel da Requerida, que realizava manobra de marcha à ré de forma lenta e cautelosa para sair da vaga de estacionamento.
3. Se a seguradora não logrou êxito em afastar a presunção de culpa do condutor do veículo segurado, é inadequado responsabilizar a Ré, que não contribuiu para a ocorrência do sinistro.
4. À luz dos arts. 186 e 927 do CC/02, a obrigação de reparar o dano somente incide sobre aquele que lhe deu causa, sendo vedada a transferência da responsabilidade a quem não concorreu para a consecução do resultado lesivo.
5. Apelação conhecida e não provida.